Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Apelação Cível - Demanda declaratória de inexistência débito - Empréstimo consignado não contratado - Desconto incidente sobre verba alimentar - Dano moral configurado. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Honorários de sucumbência conforme o CPC 85, § 2o.